Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-08.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002998-08.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 061.853.691-41 (APELADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
, no qual se postula a reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002998-08.2023.8.11.0010, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, desclassificando a conduta de
Gustavo Rodrigues Pereira
para àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
212253064
, pleiteia a condenação de Gustavo Rodrigues nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que ele praticou o delito de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões que estão no ID
212253065
, Gustavo Rodrigues requer o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida
incólume
a sentença vergastada e, subsidiariamente, no caso de a sentença ser reforma
da
, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o da Lei n. 11.343/06.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
216472675
, se posiciona pelo improvimento, mantendo-se
incólume
a sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
212259236
, narra os fatos desta forma:

“[...] Consta do caderno informativo que, em 09 de julho de 2023, por volta das 20h45, em uma residência situada na Rua Ibitinga, bairro Santa Luzia, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA
adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo em anexo.

Segundo restou apurado, após o recebimento de informações de que na Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no bairro Cohab, havia dois indivíduos comercializando entorpecentes nas dependências da Praça “Seu Toninho”, localizada ao lado da Escola Estadual Francisco Soares, a Polícia Militar diligenciou até o local indicado.

De posse de tais informações e características dos criminosos, a polícia logrou êxito em abordar os adolescentes João Pedro da Silva Neto e André Lopes dos Santos (com 17 e 15 anos de idade, respectivamente).

Durante revista pessoal, foram localizadas 11 (onze) pedras de
pastabase
de cocaína (“crack”) e 01 (um) cigarro de “maconha”, em posse dos indivíduos (laudo pericial n. 3.14.2022.90799-01 – em anexo).

Indagados acerca da procedência das drogas, os adolescentes informaram que pegaram com o denunciado e admitiram que realizavam o comércio dos entorpecentes no local.

Na sequência, a guarnição da Polícia Militar deslocou até a residência do denunciado, oportunidade em que ele, ao perceber a aproximação, empreendeu fuga do local.

Diante da fuga, os policiais militares efetuaram buscas na residência de Gustavo Rodrigues, ocasião em que localizaram, em cima de uma mesa, 1 (uma) porção de “maconha” e 1 (uma) porção de “cocaína”, bem como foi encontrada a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em cédulas trocadas.

Por fim, restou apurado, que o denunciado envolveu os adolescentes João Pedro e André Lopes, então com 17 e 15 anos de idade, para a prática criminosa narcotraficante, bem como o crime foi perpetrado nas dependências da Praça “Seu Toninho”, ao lado da Escola Estadual Francisco Soares, conforme relatório de investigação n. 2023.13.79551 (ID 130157203).

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 127305618), no laudo pericial preliminar n. 2022.15.23819 (ID 127305625), laudo pericial definitivo em anexo, nos depoimentos colhidos nos autos (ID 127305620 - pág. 19 e ID 127305620 - pág. 17) e relatório de investigação n. 2023.13.79551 (ID 130157203)

Diante do exposto, denuncio
GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA
, como incurso no art. 33, “caput”, combinado com o art. 40, III e VI (duas vezes), ambos da Lei 11.343/06 [...]”

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente durante a ocorrência
, tratando-se de

1 (um) cigarro de maconha pesando 0,07g (sete centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína com peso aproximado de 0,10g (dez centigramas)
apreendido com Gustavo Rodrigues
, consoante se infere dos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
212259211
); termo de exibição e apreensão (ID
212259213
)
e laudo
pericial
(ID.
212259218
).

E, no que se refere à pretensão do Ministério Público em atribuir a autoria do crime de tráfico de drogas a Gustavo Rodrigues, verifica-se destes autos, que não há provas seguras e contundentes que comprovasse a prática do comércio malsão por parte do recorrido, devendo, por conta disso, nos termos da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, ser mantida a desclassificação daquele delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, os policiais militares
Joandro
Alves Santos e Washington Chagas Brandao, que depuseram em juízo, foram uníssonos em afirmar que
receberam denúncias anônimas por meio do
telefone
190, cujo teor das informações era de que havia dois adolescentes vendendo entorpecentes em uma praça, na região da Cohab São Lourenço.

De posse das informações, deslocaram-se até aquela localidade e lá encontraram os dois menores com as mesmas características descritas na denúncia. Após a abordagem pessoal dos dois, os policiais disseram que encontraram 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína.

Em razão da apreensão dos entorpecentes, passaram a indagar os adolescentes a respeito de quem seria o fornecedor dos estupefacientes, momento em que disseram que teria sido o apelado Gustavo Rodrigues, mencionando, inclusive, onde esse residia.

Diante de tais fatos, os policiais militares relataram que se dirigiram até a
quitinete
onde residia o apelado, o
casião
em que Gustavo teria foragido ao avistar a viatura policial, sendo que, no local, foi apreendido uma porção de maconha e outra de pasta-base de cocaína, além de R$

220,00 (duzentos e vinte reais).

A propósito, eis a transcrição dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Joandro
Alves Santos e Washington Chagas Brandao, respectivamente:

“Disse que estava de patrulhamento na rua Ariquemes, na região da Cohab São Lourenço; que tiveram informações através de 190 em denúncias anônimas, que tinham dois indivíduos fazendo comércio de entorpecentes nesta região; que de posse dessas informações, se deslocaram até o local;
que foi possível identificar os dois suspeitos; que foi possível abordá-los
; que durante a revista pessoal não foi encontrado nada de ilícito com ele no momento,
porém, as denúncias informaram que ele guardava a droga ali por perto; que conseguiram localizar 11 (onze) pedras de pasta base de cocaína ali naquela região e um cigarro de maconha; que em diálogo com os suspeitos, os dois menores aí, eles relataram que estavam trabalhando para um terceiro indivíduo, que é bem conhecido na cidade por estar traficando e trazendo menores para o crime, pois por se tratarem de menores, estava aliciando esses menores para fazerem o comércio de drogas ali naquela localidade; que baseado nas informações em que os dois suspeitos afirmaram que a droga era do Gustavo,
se deslocaram até a residência deste, que era uma quitinete que fica ao fundo da casa dos seus proprietários, que são seus avós;
que eles deram autorização para entrar na residência
; que na hora que o depoente chegou na frente da residência e estava conversando com o avô dele,
ele percebeu a presença da guarnição e saiu pulando o muro evadindo-se do local; que ao entrar na quitinete foi localizado sobre a mesa uma porção de maconha e uma porção de pasta base de cocaína e ainda uma quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em dinheiro trocado
; (...);
que na região em que os jovens foram apreendidos tem uma praça; que é uma área de lazer para os moradores ali da região; que aos fundos da praça tem uma escola estadual; que tem um campo de futebol e uma academia pública; que é uma praça pública que frequenta bastantes pais de família no final de tarde; que acharamR$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
que não se recorda a quantidade,
mas eram notas picadas
; que acha que tinha de cinquenta, de vinte, de dez; que não se recorda assim a quantidade exata;
que a cocaína e a maconha estava em cima da mesa;
que ele mora ao fundo dessas residências, que é tipo uma quitinete; que era um puxadinho, uma meia água que tinha no fundo; que a residência é do avô; que o avô acompanhou as diligências; que o avô não soube explicar a procedência do dinheiro, só falou que era do seu neto; que o depoente nunca viu o réu trabalhando;
que os menores foram conduzidos até à delegacia; que na delegacia os menores afirmaram que tinham sido aliciados pelo Gustavo; que já é prática habitual da facção criminosa que vem atuando no estado de Mato Grosso, de aliciar menores para estarem iniciando a vida criminosa
.”
(Transcrição retirada da sentença vista no ID
212253061
) –
Destaques no original

“
Disse que se recorda da ocorrência; que localizaram dois indivíduos que estavam em uma praça; que tinham denúncias que estes indivíduos estavam traficando; que fizeram a abordagem deles,
localizaram o entorpecente de posse deles
;
que eles informaram que estavam ali fazendo comércio de entorpecentes; que quando perguntado a quem pertencia o entorpecente,
eles informaram que estavam vendendo entorpecentes para o Gustavo
,
que é este que está aí;
queperguntaram se os menores sabiam onde o Gustavo morava, eles disseram que sim e levou a guarnição até a residência na rua Ibitinga, salvo o engano
; que ele (Gustavo) notou a presença da guarnição e empreendeu fuga; que ele saiu pulando os muros das residências ao redor ali;
que o proprietário da residência, um parente dele, autorizou que entrassem na residência; que lá encontraram uma porção de maconha, certa quantidade de pasta base e uma quantia em dinheiro; que como ele é reincidente no tráfico por outras situações anteriores, ele se evadiu e o depoente fez o boletim de ocorrência e citou ele como o responsável pelo entorpecente
; que os dois indivíduos que a guarnição abordou eram adolescentes; que eles estavam no interior dessa praça
; que tem um campo de futebol lá; que tem uma escola estadual aos fundos da praça; que já conhecia o Gustavo do meio policial; que não viu o Gustavo vender a droga, pois como dito anteriormente
, os abordados eram outras pessoas e chegaram ao Gustavo por informe deles, mas não viram o Gustavo traficando não; que dentro da casa foi achado os entorpecentes; que o que tinha foi vinculado na ocorrência; que se não tem o depoente não se recorda; que tinha conhecimento de que estavam realizando comércio na referida praça; que estes adolescentes que estavam fazendo a venda; que tinham informações das denúncias dos adolescentes que vendiam; que o depoente foi até a casa do Gustavo; que os dois adolescentes que apontaram onde seria a residência dele; que
na casa do Gustavo encontrou uma porção de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e dinheiro também; que não se recorda a quantia exata de dinheiro, mas era duzentos e alguma coisa; que eram notas mescladas, cédulas variadas.”
(Transcrição retirada da sentença vista no ID
212253061
) –
Destaques no original

Por sua vez, quando foi interrogado em juízo, Gustavo Rodrigues negou o comércio malsão, assumindo que é usuário de entorpecentes; além de explicar que não conhecia os adolescentes
e a origem do dinheiro apreendido [diárias como servente de pedreiro]
, conforme se infere a seguir:

“
que não tem conhecimento nem amizade com os menores; que é como os policiais falaram, que foram até sua casa e lá tinha sim uma porção de droga, uma porção de pasta base; que faz uma mistura coloca no cigarro e fuma; que a questão desses meninos aí o depoente não tem conhecimento algum; que quanto ao dinheiro, o depoente sempre fazia umas diárias, trabalhava de servente; que trabalhou ali mesmo, perto do local onde estava construindo umas casinhas ali na Cohab; que era o senhor Antônio, fez umas diárias lá, né; que também trabalhou bastante na fazenda; que trabalhava de servente lá, estava construindo uma
cohabinha
lá; que estava trabalhando lá de servente; que o pedreiro era o seu Antônio lá; que a droga que estava na casa do depoente era de sua propriedade; que é usuário; que eram maconha e pasta base; que mistura as duas, faz um cigarro e fuma; que não lembra mais, mas acha que é uma porção só; que acha que tinha pegado uns trinta reais de droga para fumar; que fugiu, pois se assustou com a presença da viatura e acabou saindo correndo.”

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
212253061
) –
Destaques no original

No caso dos autos, verifica-se que as versões narradas pelos policiais militares restaram isoladas, não sendo corroborada por nenhuma outra prova produzida durante a persecução penal. Isso porque, os adolescentes J. P. da S. N. e A. L. dos S. não foram arrolados pelo Ministério Público para serem ouvidos em juízo.

E, não bastasse isso, quando prestaram seus depoimentos na delegacia de polícia, os dois menores disseram que não conheciam o apelado e que teriam adquirido os entorpecentes de outra pessoa, do seguinte modo:

“
[...] Que
o declarante encontra- se acompanhado pela responsável legal SUZANA DOS SANTOS PEREIRA CPF 074.947.311-89 Que o menor afirma que não faz uso de entorpecente. Que na data do dia 09/08/2022 por volta das 20h45min o declarante estava na praça
publica
juntamente com seu amigo JOAO PEDRO DA SILVA NETO (JP) menor com 17 anos de idade. Que o declarante relata que foi abordado pela guarnição da PM onde JOAO PEDRO estava em posse de 11 (onze) pedra de pasta base de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha. Que o declarante relata que somente teve conhecimento que JOAO PEDRO estava em posse de entorpecente no momento que foi abordado pela guarnição da PM. Que o menor afirma que não tinha conhecimento que o entorpecente seria para ser comercializado no bairro Cohab são Lourenço. Que o declarante afirma que o entorpecente encontrado é de propriedade de JOAO PEDRO. Que o declarante afirma que estava em sua residência quando ambos decidiram ir
na
praça para fumar cigarro (FOX). Que o declarante relata que pagou pelo entorpecente o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Que o declarante relata que não conhece GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA mencionado no boletim de ocorrência [...]”
(Termo de declaração de A. L. dos S. prestado na delegacia de polícia visto no ID
212259213
)

“[...] Que o declarante encontra- se acompanhado pela conselheira Tutela MARISA PEREIRA LIMA. Que o menor afirma que não faz uso de entorpecente. Que na data do dia 09/08/2022 por volta das 20h45min o declarante estava na praça
publica
juntamente com seu amigo ANDRE LOPES DOS SANTOS menor com 15 anos de idade. Que o declarante relata que foi abordado pela guarnição da PM em posse de 11 (onze) pedra de pasta base de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha, onde seria comercializado no bairro Cohab são Lourenço. Que o declarante afirma que o entorpecente encontrado é de sua propriedade. Que o menor afirma que havia guardado dinheiro com o intuito de comprar entorpecentes e comercializar. Que o menor afirma que comprou de um caminhoneiro desconhecido que se encontrava no pátio da Empresa
Martelli
. Que o menor afirma que presenciou o caminhoneiro fazendo uso de entorpecentes e deduziu que
o mesmo
havia entorpecentes para vender,
porem
procurou o mesmo para comprar. Que o declarante relata que pagou pelo entorpecente o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Que o declarante relata que não conhece GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA mencionado no boletim de ocorrência
[...]”
(
Termo de declaração de J. P. da S. N. prestado na delegacia de polícia visto no ID
212259213
)

Dessume-se, pois, que Gustavo Rodrigues não fo
i flagrado no ato de mercancia, tanto que nenhum outro apetrecho próprio e comum do tráfico foi apreendido em sua residência após buscas realizada pelos policiais no local; a droga apreendida é ínfima; não houve depoimento de usuários [adolescentes negaram que adquiriram dele]; a qua
ntia de dinheiro apreendido é pequena
[R$

262,00]; e os elementos que
o Ministério
Público
afirma
indica
r
a prática do comércio de entorpecentes foram apenas
1 (um) cigarro de maconha pesando 0,07g (sete centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína com peso aproximado de 0,10g (dez centigramas),
elementos, esses,
que não justificam a condenação
do apelado
, eis que, não há elementos probatórios suficientes que atestam que o destino da pouca droga apreendida seria para comercialização.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Além do mais, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda sobre o tema, não se pode esquecer, que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por
Gunter

Jakobs
, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta de Gustavo Rodrigues para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

(N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021,
Publicado
no DJE de 16.12.2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público;
por conseguinte, mantenho a sentença que desclassificou a conduta de
Gustavo Rodrigues Pereira

para àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Determino, finalmente, que o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaciara/MT proceda com o apelado conforme decisão do
RE
n. 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral Tema n. 506.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024